Tribunal: STF
Processo: Rcl 66920
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO. NULIDADE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA ANTES QUE ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, §2º. NOVO JULGAMENTO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de petição apresentada por Felipe Silva de Mattos (Petição STF nº 71.823/2024, doc. 37) em que impugna a prolação da decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente a reclamação proposta, a qual restou assim ementada:



     “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”



    Em breve síntese, sustenta o agravante que houve nulidade processual, em razão da ausência de citação da parte beneficiária, devendo ser “declarada a nulidade de todos os atos posteriores a expedição da citação negativa” e “concedido prazo para o beneficiário apresentar contestação acerca da Reclamação” (doc. 37, p. 1 e 2).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que recebo a impugnação versaa pelo beneficiário como agravo interno, regularizando-se a autuação. 



    Ante a ausência de citação da parte beneficiária, acolho o pedido de reconhecimento de nulidade processual, passando a nova análise da reclamação. Com efeito, a decisão monocrática datada de 03/05/2024 (doc. 31) foi proferida sem que houvesse sido esgotadas as possibilidades de citação do beneficiário. Deveras, diferentemente do que constou do relatório daquela decisão, a carta de intimação expedida anteriormente (carta de citação nº 1354/2024, doc. 24) não fora entregue ao destinatário, tal como se verifica da certidão de 30/04/2024 (doc. 28) em que se consigna o seguinte: “Certifico que a carta de citação n. 1354/2024 de Felipe Silva de Mattos, cujo Aviso de Recebimento foi juntado em 18 de abril de 2024 (peça eletrônica n. 26 ID: af1ce16c), foi posteriormente devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT com o carimbo de “Mudou-se” (peça eletrônica n. 27 ID: e4dc506a).”.



    Diante deste contexto, prematura a prolação de decisão de mérito àquele momento processual, o que agora se viabiliza ante o comparecimento espontâneo do beneficiário, que apresentou contestação (doc. 37).



    Assim, saneada a relação jurídico-processual, passo a reexaminar os autos.



    Trata-se de reclamação, com pedido cautelar, ajuizada por Tlantic Sistemas de Informação Ltda. contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista  nº 0021132-64.2016.5.04.0019, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF 324, ADC 48, ADI´s 3.961 e 5.625 e no RE 958.252, tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que no âmbito do processo originário foi reconhecido o vínculo de emprego do ora beneficiário direto com a empresa reclamante. Sustenta que a relação entre as partes se deu através de pessoa jurídica, de titularidade do autor da reclamação trabalhista, através da qual foram prestados serviços na área de tecnologia da informação. 



    Argumenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o que decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, tema 725 da repercussão geral, no sentido de que toda terceirização é lícita, não havendo que se falar em reconhecimento de vínculo direto por ilicitude da terceirização. Afirma, nesse sentido, que ao negar validade ao contrato de prestação de serviços firmado entre o autor da reclamação trabalhista e a ora reclamante, o Tribunal a quo afrontou os referidos precedentes vinculantes desta Suprema Corte. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo nº 21132-64.2016.5.04.0019, determinando-se o seu julgamento em conformidade aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte. 



    A parte beneficiária da decisão apresentou contestação, alegando, em síntese, que o caso concreto não se amolda aos paradigmas apontados como violados, uma vez que “ficou comprovado nos autos originários que o beneficiário trabalhou de forma subordinada à empresa ora reclamante, pois tinha carga horária de trabalho fixa, tinha a jornada de trabalho controlada e recebia remuneração adicional em caso de extrapolação desta carga horária, o que não se coaduna com a contratação de prestação de serviços autônomos”. Afirma, ainda, que a empresa reclamante teria confessado a prática de pejotização, o que contraria os princípios da CLT (doc. 37, p. 3 e 6). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324. 



    Trata-se de precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu o vínculo empregatício com a empresa reclamante, por entender ilícita a prestação de serviços do autor através de empresa terceirizada, conforme se observa da ementa do acórdão regional (doc. 18, p. 1): 



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE. Caso em que o reclamante, na função de desenvolvedor de software, prestou trabalho de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinado à primeira reclamada, resultando este último elemento caracterizado, principalmente, pelo cumprimento de jornada fixa de trabalho e pelo exercício da mesma função dos empregados formalmente contratados pela primeira reclamada. Relação de emprego reconhecida, à luz do previsto nos arts. 2º e 3º da CLT. Recurso provido.” (grifei)



    Nesse cenário, não merece acolhida os argumentos expendidos na contestação no sentido da ausência de estrita aderência, uma vez que o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, haja vista que o juízo reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o ora beneficiário, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



    Destarte, entendo que, ao afastar a terceirização de atividade-fim por “pejotização”, reconhecendo o vínculo empregatício com a empresa reclamante, no caso sub examine, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324. Em caso análogo ao dos autos, cito o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843-AgR, Redator para o acórdão Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022 - grifei).



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021132-64.2016.5.04.0019, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Comunique-se o teor desta decisão às autoridades reclamadas. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente